Tribunal: STF
Processo: HC 189281
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 26 de outubro de 2019, e de outra pessoa, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 265 porções de cocaína (45,81 gramas), 19 de crack (2,76 gramas), 1 simulacro de arma de fogo e 1 aparelho celular, além de R$ 19,30 em dinheiro. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piedade/SP, no qual o processo passou a tramitar, manteve, em 1º de julho de 2020, a prisão, assentando persistirem os motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 596.290, inadmitido pelo Presidente.
    Os impetrantes sustentam sem fundamentação, tendo-as como genéricas e lastreadas na gravidade abstrata dos crimes, as decisões mediante as quais imposta e mantida a custódia. Afirmam não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Destacam a pequena quantidade de droga encontrada na posse do paciente – 3 porções de cocaína –, dizendo que o restante dos entorpecentes e o simulacro de arma foram apreendidos com o corréu e em local próximo à residência deste. Aludem à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sublinham não se tratar de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Apontam a superlotação da unidade prisional. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação e, sucessivamente, a conversão em prisão domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Ministério Público apresentado denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos mencionados crimes. Narrou haverem policiais militares, ante denúncia anônima, realizado campana no local dos fatos, constatando que ele e outro acusado buscavam a droga em cocheira, entregando-a a terceiros. Fez ver que, após a abordagem, foram constatados, com o paciente, 3 pinos de cocaína e, na cocheira, 259 porções da mesma substância, 19 de crack e simulacro de arma. O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piedade/SP recebeu a peça, sendo o processo autuado sob o nº 1501864-83.2019.8.26.0567.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos – 265 porções de cocaína (45,81 gramas) e 19 de crack (2,76 gramas) – indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentados os pronunciamentos atacados. A inversão do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Não surge relevante a alegação de não terem sido apreendidas com o paciente a totalidade das substâncias. Conforme se verifica da denúncia, policiais militares, após realizarem campana, constataram que o paciente e corréu buscavam a droga em cocheira próxima, local onde posteriormente encontradas porções e simulacro de arma de fogo.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator